Tribunal: TJES
Processo: 5005912-61.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005912-61.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L. M. ANGELIS - ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO: JOCINEIA BRAUN ZAMPIROLLI CAMPOS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS EXCESSIVAS POR TELEFONE. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REITERADAS EM CURTO INTERVALO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005912-61.2024.8.08.0030

Recorrente: L. M. ANGELIS – ADVOGADOS ASSOCIADOS

Recorridos: JOCINEIA BRAUN ZAMPIROLLI CAMPOS e EDSON ISIDORO FERREIRA CAMPOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS EXCESSIVAS POR TELEFONE. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REITERADAS EM CURTO INTERVALO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM QUE A PARTE AUTORA ALEGA QUE POSSUI CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A RÉ E APESAR DE TER REGULARIZADO OS DÉBITOS QUE POSSUÍA, PASSOU A RECEBER COBRANÇAS REITERADAS E ABUSIVAS POR MEIO DE DEZENAS DE LIGAÇÕES DIÁRIAS, CAUSANDO ABALO EMOCIONAL E CONSTRANGIMENTO. LADO OUTRO, A RÉ LM ANGELIS ADVOGADOS ASSOCIADOS ALEGOU É UMA MERA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NÃO PODENDO SER RESPONSABILIZADA. POR FIM, A RÉ BANCO VOTORANTIM S.A. APRESENTOU CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:a)
DETERMINAR
que as partes rés se abstenham de realizar cobranças por ligação, mensagem de texto, e-mail ou por qualquer meio, referentes aos supostos débitos objetos desta ação, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por ligação ou cobrança realizada;b)
CONDENAR
as partes rés, solidariamente, ao pagamento de Danos Morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”
(3). RECURSO DO PARTE RÉ - LM ANGELIS ADVOGADOS ASSOCIADOS.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA RECORRIDA COM A CONSEQUENTEMENTE DECRETAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS NO QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(4). CONTRARRAZÕES DOS AUTORES.
ALMEJAM, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
NO PRESENTE CASO, TEM-SE QUE A SENTENÇA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU RECONHECEU A ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS, RESTANDO CONSIGNADO NA SENTENÇA DE PISO QUE
“[...] compulsando os autos, verifico que a parte autora comprovou nos autos que recebeu as inúmeras ligações diárias de cobrança, inclusive uma logo após a outra, conforme vídeo de ID 42496744 e demais vídeos anexados.A realização de cobranças reiteradas e em volume excessivo ultrapassa o exercício regular de cobrança e configura abuso de direito, nos termos do artigo 42 do CDC. Assim, nos vídeos anexados, os autores comprovaram a realização de dezenas de ligações em curtos intervalos, causando perturbação à paz e à privacidade dos requerentes.Nota-se que a primeira requerente precisou desligar o telefone no ambiente de trabalho, prejudicando sua rotina profissional, e o segundo requerente, trabalhador autônomo, enfrentou dificuldades em atender clientes e manter suas atividades.Vale destacar que as rés não comprovaram inadimplência ou qualquer justificativa para as diversas ligações realizadas, sendo devida a indenização por danos morais, [...].”
É LÍMPIDO NA INICIAL E NOS OUTROS DOCUMENTOS ACOSTADOS, QUE HOUVE ESFORÇO POR PARTE DOS RECORRIDOS EM COMPROVAREM OS ACONTECIMENTOS, RESTANDO EVIDENCIADO O ATO ABUSIVO DAS RECORRIDAS. POR CERTO, TAIS LIGAÇÕES EXCESSIVAS E CONSTANTES ULTRAPASSAM O LIMITE DO RAZOÁVEL E NÃO PODEM SER CONSIDERADAS COMO UM MERO DISSABOR. ENTENDO QUE OS FATOS CONSTANTES DOS AUTOS TROUXERAM MAIS DO QUE UM MERO DISSABOR DO COTIDIANO, POIS O DANO MORAL SE CARACTERIZA EM TUDO AQUILO QUE CAUSE DISSABOR, ANGÚSTIA, DOR, SOFRIMENTO, CONSTRANGIMENTO OU MACULE O NOME OU A HONRA DA VÍTIMA. INEGÁVEL QUE O FATO DE RECEBER INSISTENTES LIGAÇÕES, POR DIAS, PARA COBRANÇA DE VALORES, TRADUZ-SE EM SITUAÇÃO GERADORA DE ESTRESSE, DE INTRANQUILIDADE, DE CONSTRANGIMENTOS. OS AUTORES TIVERAM SUA PAZ DE ESPÍRITO SUPRIMIDA EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA DAS RÉS, MOTIVO PELO QUAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA POR ELES TRANSCENDE OS MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO E ENQUADRA-SE NO CONCEITO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, IMPONDO A DEVIDA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE QUE SERIA MERA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COBRANÇA, TAL TESE NÃO PROSPERA. NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES É OBJETIVA E SOLIDÁRIA, ABRANGENDO TODOS AQUELES QUE CONCORREM PARA O EVENTO DANOSO, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA. A CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS NÃO EXIME O FORNECEDOR DO DEVER DE VIGILÂNCIA SOBRE A CONDUTA DE SEUS PREPOSTOS. A ATUAÇÃO ABUSIVA, POR QUEM QUER QUE SEJA, CARACTERIZA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, E AMBOS — CREDOR E COBRADOR — RESPONDEM PELOS DANOS MORAIS ADVINDOS DESSA CONDUTA. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS, SOBRETUDO OS VÍDEOS ACOSTADOS, COMPROVAM DE FORMA INEQUÍVOCA O EXCESSO DE CHAMADAS EM CURTÍSSIMO ESPAÇO DE TEMPO, REITERANDO A ABUSIVIDADE. PORTANTO, DEVIDAMENTE CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, SUBSISTE O DEVER DE INDENIZAR.
RELATIVAMENTE AO
QUANTUM
, CONSIDERANDO QUE, AO FIXAR O VALOR PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O MAGISTRADO DEVE RESPEITAR OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS COMO A GRAVIDADE DA CONDUTA, A EXTENSÃO DO DANO, A NECESSIDADE DE DESESTIMULAR O OFENSOR E A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, SEM PROMOVER O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, VOTO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA NO SENTIDO DE MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, TOTALIZANDO R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), QUANTIA ADEQUADA PARA REPARAR O DANO SOFRIDO PELOS RECORRIDOS SEM ENSEJAR LOCUPLETAMENTO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)